Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA bucomaximofaciaL. PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DE COBERTURA INTEGRAL INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. Em consonância com o artigo 300 do Código de Processo Civil, ante a probabilidade do direito e do risco de dano, deve ser mantida a decisão que concede a tutela de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde autorize todos os procedimentos e materiais necessários à realização da cirurgia bucomaximofacial prescrita em caráter de urgência pelo médico assistente.
II. O fato de alguns materiais e procedimentos da cirurgia prescrita não estarem compreendidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não induz, por si só, à ausência do direito subjetivo do consumidor à sua cobertura contratual.
III. Os parâmetros estabelecidos nas Diretrizes de Utilização e nas Diretrizes Clínicas constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS podem ceder quando o caso concreto contém particularidades que recomendam o procedimento e a técnica prescrita pelo médico assistente.
IV. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, consoante se infere do artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, do artigo 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e do artigo 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, de maneira que não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento de direito subjetivo do consumidor ao tratamento prescrito na hipótese em que a doença é coberta pelo plano de saúde.
V. O veto contido no § 3o do artigo 300 à concessão da tutela de urgência cede na hipótese em que o indeferimento tem potencialidade para causar ao autor dano também irreversível.
VI. Recurso conhecido e desprovido.